Tribunal: STJ
Processo: 2356276-07.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097242 - SP(2025/0433717-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COLEPAV AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PROCURADORA
: ADRIANA MAXIMINO DE MELO YNOUYE - SP143065
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
. APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56451938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:34
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 71fe3b93-a31e-4376-befd-271b17f183f4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097242 - SP(2025/0433717-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COLEPAV AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PROCURADORA
: ADRIANA MAXIMINO DE MELO YNOUYE - SP143065
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COLEPAV AMBIENTAL LTDA da
decisão de fls.
em que não conheci do agravo em recurso especial por não
368/371,
ter sido a decisão de admissibilidade impugnada.
Nas razões recursais, a parte agravante requer a reconsideração da decisão
agravada ou a apreciação do processo pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
386/395
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferiu o acórdão assim ementado (fl. 81):
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Impugnação acolhida Pretensão de condenação dos exequentes ao
Documento eletrônico VDA55559714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:57
Código de Controle do Documento: 2429e153-7064-4e2b-b4b5-bb6a19c8cba9

pagamento de honorários advocatícios Admissibilidade Súmula 519 e Temas
407, 408, 409 e 410 do Superior Tribunal de Justiça Precedentes - Verba
honorária devida em razão do princípio da causalidade, conforme orientação
do C. Superior Tribunal de Justiça, fixada em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido pela Fazenda Pública, nos termos do §§ 2o e
3o do Código de Processo Civil - Decisão reformada, para condenar
art. 85,
os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Fazenda Municipal
(diferença entre o valor inicialmente pretendido e o reconhecido como
efetivamente devido), nos termos dos §§ 2o e 3o, do do Código de art. 85,
Processo Civil, corrigidos a contar desta decisão Recurso provido.

Na decisão agravada, não conheci do recurso porque a parte agravante não
havia impugnado as teses referentes à ausência de violação do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil (CPC) e à incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
Em seu agravo interno, a parte recorrente limitou-se a mencionar o
prequestionamento e a alegar violação ao
do Código de Processo Civil, sem
art. 1.022
demonstrar que em seu agravo em recurso especial havia impugnado o óbice da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se (fls.
):
379/380
Nesse passo, é certo que o recurso interposto pela Agravante trata-se
de um Recurso Especial, nos termos do
III, "a" da Constituição
art. 105,
Federal, sendo assim, incabível a aplicação da Súmula 282 do STF visando
inadmitir o presente recurso.
Ademais, é certo que o único objetivo do recurso é destacar a violação
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil que impõe ao julgador o dever
de enfrentar todos os pontos relevantes à solução da lide, sob pena de
negativa de prestação jurisdicional. A decisão recorrida, ao não se
manifestar sobre a inexistência de resistência e a natureza consensual do
acordo entre as partes, afronta diretamente esse dispositivo.
O fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para inadmitir o
Recurso Especial foi a alegada inexistência de omissão no acórdão
recorrido. Todavia, a Recorrente demonstrou, de forma inequívoca, que o
acórdão embargado deixou de enfrentar pontos essenciais para a solução
da controvérsia.
Nos embargos de declaração, a Recorrente apontou expressamente
que as partes haviam resolvido a divergência de forma consensual, o que
afastaria a caracterização de sucumbência e, consequentemente, a
condenação em honorários advocatícios. O Tribunal, entretanto, rejeitou os
embargos sem analisar essa questão, caracterizando omissão flagrante.
O
do CPC impõe ao julgador o dever de enfrentar todos os
art. 1.022
pontos relevantes à solução da lide, sob pena de negativa de prestação
jurisdicional. A decisão recorrida, ao não se manifestar sobre a inexistência
de resistência e a natureza consensual do acordo entre as partes, afronta
diretamente esse dispositivo.
Documento eletrônico VDA55559714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:57
Código de Controle do Documento: 2429e153-7064-4e2b-b4b5-bb6a19c8cba9

Por ser assim, jamais poderia ter sido negado seguimento ao recurso
especial, razão pela qual o presente agravo, além de conhecido, haverá
também de ser provido para se conhecer daquele recurso e ao final dar-lhe
provimento, por ser medida de inteira justiça.

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não rebate as
razões expostas na decisão que visa impugnar. Por esse motivo, aplico ao presente
caso a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
".
decisão agravada
Registro que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no
do
art. 1.042
Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto no
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos da decisão que
art. 1.021,
examinou o recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa
providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55559714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:57
Código de Controle do Documento: 2429e153-7064-4e2b-b4b5-bb6a19c8cba9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.097.242 / SP
Número Registro: 2025/0433717-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026498120238260114 10002945220218260114 10285036520208260114 23562760720248260000
26498120238260114 2649812023826011410002945220218260114
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COLEPAV AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PROCURADORA : ADRIANA MAXIMINO DE MELO YNOUYE - SP143065
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COLEPAV AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PROCURADORA : ADRIANA MAXIMINO DE MELO YNOUYE - SP143065
Documento eletrônico VDA56448839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:54
Código de Controle do Documento: d0d82321-51ad-4ce2-a819-577c00302ca9

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:54
Código de Controle do Documento: d0d82321-51ad-4ce2-a819-577c00302ca9